Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Transcorrido o prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 12 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator